Tribunal: TJBA
Processo: 8180356-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8180356-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JESSICA BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela autora em face da empresa WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO, sob alegação de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), decorrente de suposta dívida que afirmou desconhecer. O juízo de primeiro grau reconheceu a validade da contratação e da cobrança, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a inexistência de relação contratual entre as partes capaz de invalidar a negativação promovida; (ii) verificar se é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa Apelada comprovou a contratação do cartão de crédito "PAG!" por meio de documentos como selfie, documento pessoal, comprovante de entrega do cartão, faturas, e registros de utilização que incluíam recargas em nome da autora, transferências para contas de familiares e contatos com o atendimento da empresa.

Foram comprovados pagamentos parciais espontâneos das faturas, reforçando a existência de vínculo contratual entre as partes.

A Apelante não apresentou qualquer prova de fraude, extravio de documentos ou utilização indevida de seus dados, não se desincumbindo do ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

Restou evidenciado que a cobrança é legítima, oriunda de relação contratual válida, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

Os registros eletrônicos, devidamente apresentados, constituem meio de prova idôneo para comprovação de contratação eletrônica, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

A multa por litigância de má-fé imposta na sentença deve ser afastada, por ausência de comprovação do dolo processual, nos termos do art. 80 do CPC, tendo a autora exercido regularmente seu direito de ação, em contexto de relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de documentos que demonstram contratação eletrônica e utilização pessoal dos serviços bancários é suficiente para comprovar a existência de vínculo contratual e legitimar a negativação decorrente de inadimplemento.

A simples alegação de desconhecimento da dívida, desacompanhada de provas mínimas, não afasta a presunção de validade do contrato quando há indícios consistentes de sua execução pela parte autora.

A ausência de dolo processual impede a aplicação da penalidade por litigância de má-fé, mesmo em caso de improcedência da pretensão inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; art. 375; art. 80, I a VII; art. 81. CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AREsp n. 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03/12/2020.
STJ, AREsp n. 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/06/2020.
TJ-BA, Apelação Cível n. 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 28/10/2020.
TJ-MT, Apelação Cível n. 10016139020218110011, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/01/2023.
TJ-BA, APL n. 80919723320198050001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 15/06/2022.
TJ-BA, APL n. 80296244220208050001, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 14/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8180356-64.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JESSICA BISPO DOS SANTOS
e como apelada
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO (Will)
, anteriormente denominada
PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EA/02